Tribunal: TJDFT
Processo: 0729517-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO APÓS ADITAMENTO DA DENÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
1. Não se avista nulidade do processo por ausência de citação após o recebimento do aditamento da denúncia quando o Juízo de origem efetivamente oportunizou o contraditório e a ampla defesa antes e após o recebimento do referido aditamento.
2. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, a qual apontou o perigo à ordem pública, tendo em vista que o paciente é reincidente e estava em cumprimento de pena quando teria se envolvido no novo e suposto delito.
3. Afigura-se descabida a aplicação de eventuais medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente.
4. Ordem denegada.